Tribunal: TJMT
Processo: 1010278-78.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010278-78.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DILVAN COELHO DE MORAES - CPF: 064.951.761-04 (EMBARGANTE), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA –
PREQUESTIONAMENTO -
IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1010278-78.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: DILVAN COELHO DE MORAES

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Dilvan Coelho de Moraes contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pelo ora Embargante, à unanimidade, desproveu o apelo, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA - LEI COMPLEMENTAR No. 79/00 - PORTARIA No. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

A redução da carga horária (cento e vinte horas mensais) estipulada por meio da Portaria no 70/99- SEFAZ/MT, não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho e, ainda, porque a Lei Complementar no. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo.

As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária.

Muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão é omisso, ao argumento de que deixou de analisar a Lei Complementar n° 79/2000 c/c Portaria n° 12/2014/SEFAZ/MT, que regulamentou a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF fazendo, assim, jus ao recebimento das horas extras.

Defende que, a outra omissão é em razão da jornada ser de turnos ininterruptos pelo período dos 10 (dez) dias, conforme pode ser observado nas ordens de serviços, acarretando a incidência do adicional noturno o que foi deixado de ser apreciado no acórdão.

Assim, requer o acolhimento dos presentes embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Contrarrazões no id. 45711474, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Dilvan Coelho de Moraes contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pelo ora Embargante, à unanimidade, desproveu o apelo, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA - LEI COMPLEMENTAR No. 79/00 - PORTARIA No. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

A redução da carga horária (cento e vinte horas mensais) estipulada por meio da Portaria no 70/99- SEFAZ/MT, não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho e, ainda, porque a Lei Complementar no. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo.

As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária.

Muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem. Na hipótese dos autos não vislumbro as omissões apontadas.

Isso porque, ao contrário do afirmado pelo Embargante, não houve omissão desta e. Câmara quando do julgamento do recurso de apelação, já que o acórdão se manifestou acerca da mencionada portaria. Veja-se;

[...]. Voltando ao cerne da questão, cumpre destacar que a partir de 01.07.2014, a jornada de trabalho foi regulamentada pela
Portaria Conjunta no 12/2014
, que, em seu art. 1o, §§ 1o e 2o, estabeleceu turnos de 24 horas e intervalos de 1h e 30m para almoço, 1h e 30m para jantar e 6 horas para descanso noturno, totalizando 9 horas de descanso por dia.

Com base nestes parâmetros, tem-se que em uma jornada normal de 10 dias (240 horas), o servidor teria direito ao descanso equivalente a 90 horas, resultando numa carga horária efetiva de trabalho equivalente a 150 horas, aquém do mínimo legal de 200 horas mensais, não lhe assistindo, pois, o direito à percepção de horas-extras.

Ainda, numa eventual jornada de 11 dias (264 horas) ou 12 dias (288 horas), o servidor tem direito ao descanso de 98 horas (9 horas diárias X 11 dias) e 106 horas (9 horas diárias X 12 dias), respectivamente, resultando, de todo modo, em uma carga horária de trabalho inferior às 200 horas mensais prevista em lei.

Portanto, considerando a inexistência de sobrejornada de trabalho, é de rigor a rejeição do pedido de pagamento de horas-extras.
[...]. [Destaquei].

No que tange ao requerimento de pagamento de adicional noturno, mais uma vez sem razão o Embargante, tendo em vista que na própria petição inicial, o Autor/Embargante afirma que o adicional noturno já está sendo pago por força do Mandado de Segurança no 77397/TJMT, sendo que o objeto da ação é o pagamento de horas extras.

Agora, é óbvio que se o acórdão manteve a sentença de improcedência, reconhecendo que não há direito ao pagamento de horas extras, então, não tem como o adicional noturno refletir sobre o valor das horas extras requeridas.

Desse modo, não se verifica qualquer vício apontado pelo Embargante que autorizaria a oposição dos embargos de declaração, posto que enfrentado e decidido com fundamentação suficiente, os pontos controvertidos inerentes a esta demanda.

Como se nota, na verdade, o Embargante pretende o rejulgamento da causa, o que não é permitido por esta via eleita.

Por essas razões, e considerando que os Embargos de Declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário, quando não se atenderem às exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC,
REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020